Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. TUTELA DE URGÊNCIA AFASTADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1085 STJ.
1 O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo, no qual não se aponta qualquer nulidade, não está limitado ao percentual de 30% em relação ao valor recebido pelo contratante.
2 O STJ no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085) fixou o preceito: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3 Não demonstrada abusividade da instituição financeira ou vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato, pacta sunt servanda.
4 Agravo de instrumento desprovido.